Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724666-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO RECORRIDAS: MILENE ARÃO EVANGELISTA, RENATA DE SOUZA MAEDA, VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto o litigante quanto seu patrono possuem legitimidade para recorrer da decisão com relação à fixação dos honorários advocatícios. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo, não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o vultoso valor atribuído à causa e a atuação dos advogados da impugnada, assim como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Analisando embargos de declaração opostos pela parte recorrida, a turma julgadora decidiu, nos seguintes termos: “conheço dos embargos de declaração opostos por VIA ENGENHARIA S.A., RENATA DE SOUZA MAEDA e MILENE ARÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA e a eles DOU PROVIMENTO, para, conferindo efeitos infringentes aos embargos, fixar a condenação em honorários advocatícios no montante de 10% do valor atualizado atribuído à causa. Conheço parcialmente dos embargos de declaração opostos por RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO” (ID 37326813). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que não restou vencida no caso concreto, pois (i) é titular de crédito líquido, certo e exigível, objeto de ação de execução jamais extinta, sangrando-se vencedora em todos os seus argumentos; (ii) já houve sentença parcial arbitral rejeitando todas as teses de mérito da recorrida; (iii) já houve laudo pericial confirmando que a memória de cálculo da recorrente foi elaborada em observância às cláusulas do contrato de financiamento. Afirma, ainda, que não lhe pode ser imputado o ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade, uma vez que foi a recorrida que apresentou pedido de recuperação judicial e deixou de incluir a recorrente em sua relação de credores; b) artigo 85, §8o, do CPC, defendendo que a base de cálculo para fixação da verba honorária foi equivocada, tendo em vista que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico em discussão, já que o objetivo da impugnação de crédito é justamente habilitar um crédito sujeito a concurso e que será pago nos termos do plano de recuperação judicial. Afirma que o valor da causa não deve ser adotado como parâmetro no caso não porque seu valor é elevado, mas sim porque o proveito econômico envolvido é inestimável. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, caput, do CPC. A propósito, já se manifestou a Corte Superior no sentido de que “chegar a entendimento diverso do adotado pelo aresto atacado, apto a influir na aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais, encontra óbice na Súmula no 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inadmissível na via do recurso especial” (AgInt no AREsp 1.890.182/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 25/5/2022). Pelo mesmo óbice sumular também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 85, §8o, do CPC, bem como no tocante ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O acórdão embargado fixou os honorários sobre o valor atribuído à impugnação de crédito, que é o valor da causa, uma vez que não houve condenação nem proveito econômico obtido na hipótese dos autos, em estrita observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil” (ID 37326813). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). A propósito, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes” (REsp n. 1.474.236/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 25/5/2022), o que não se evidencia no caso concreto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025